Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-19.2021.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada por servidor público municipal autárquico, titular do cargo de Fiscal I, visando a condenação da ré ao recálculo da sexta-parte sobre vencimentos integrais, ao pagamento de diferenças de horas extras, à inclusão de verbas na base de cálculo das horas extras, ao pagamento de indenização por dano moral e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada por servidor público municipal autárquico, titular do cargo de Fiscal I, visando a condenação da ré ao recálculo da sexta-parte sobre vencimentos integrais, ao pagamento de diferenças de horas extras, à inclusão de verbas na base de cálculo das horas extras, ao pagamento de indenização por dano moral e material, e à obrigação de fazer referente ao fornecimento de lanche diário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste (I) na inclusão das verbas percebidas na base de cálculo da sexta-parte e (II) na aplicação do divisor de 200 horas mensais para cálculo das horas extras.
III. Razões de Decidir
3. A apelação respeita o princípio da dialeticidade, apresentando crítica analítica adequada.
4. O pedido de recálculo da sexta-parte com base no art. 129 da Constituição Estadual não inclui verbas de natureza eventual, como horas extras e adicional de insalubridade, conforme jurisprudência consolidada.
5. O divisor aplicável é de 220 horas mensais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação parcialmente provida. Remessa necessária não conhecida.
Tese de julgamento:
1. A sexta-parte incide sobre vencimentos integrais, excluindo verbas eventuais.
2. O divisor para cálculo de horas extras é de 220 horas mensais.
Legislação Citada: CF/1988, art. 39, X; CPC, art. 496; Constituição Estadual, art. 129.
Jurisprudência Citada: Apelação/Remessa Necessária no 1001279-18.2023.8.26.0157; Des. Fermino Magnani Filho; j. em 21.9.2025. Embargos de Declaração Cível no 1003111-91.2020.8.26.0157; Des. Renato Delbianco; j. em 23.5.2025. Apelação Cível no 1003187-18.2020.8.26.0157; Des. José Maria Câmara Junior; j. em 2.12.2024. Apelação Cível no 1002883-19.2020.8.26.0157; Des.a Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; j. em 18.4.2023.